Tribunal: TJPA
Processo: 0019371-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019371-02.2013.8.14.0301

APELANTE: EDILSON DOURADO CARNEIRO, ADIMILSON BENEDITO COSTA PENA DE MORAES, INACIO ABDON DA COSTA, JORGE EDUARDO RODRIGUES ALVES, ARMANDO PENA BAHIA, JORGE SANTOS DA COSTA, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA, VANILTON DE LIMA LEAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação cautelar. Os autores pleiteavam a suspensão de remoções de ofício de suas lotações originárias, alegando ausência de processo administrativo, imputação genérica de desvio de função, e violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato de remoção de servidores estaduais, praticado com base na discricionariedade administrativa e em reestruturação interna da Secretaria da Fazenda, está sujeito à invalidação judicial por ausência de processo administrativo prévio e por suposta violação a princípios constitucionais como legalidade, motivação e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor no interesse da Administração Pública insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, estando sujeito apenas ao controle judicial de legalidade, não sendo exigido procedimento administrativo específico.

A motivação do ato administrativo foi devidamente apresentada, com base no art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, em razão de reestruturação administrativa e recomendações do Ministério Público, não se evidenciando desvio de finalidade.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade na reiteração de fundamentos em decisão colegiada quando a parte insiste em tese já analisada sem trazer elementos novos.

A inexistência de direito à inamovibilidade no regime jurídico dos servidores públicos autoriza a Administração a proceder à remoção, desde que respeitados os princípios da legalidade e da motivação, o que ocorreu no caso concreto.

Não há comprovação nos autos de ilegalidade, arbitrariedade ou violação a direitos fundamentais dos agravantes que justifique a intervenção do Judiciário no juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público por conveniência da Administração constitui ato discricionário, sujeito apenas ao controle judicial de legalidade.

A ausência de processo administrativo específico não invalida o ato de remoção motivado por razões organizacionais e devidamente fundamentado.

O regime jurídico dos servidores públicos estaduais não garante direito à inamovibilidade, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.
TJPA, MS 0001085-40.2012.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.05.2019.
TJPA, AC 0024879-32.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.08.2018.
TJPA, Ap Cív 0800045-52.2023.8.14.0081, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0019371-02.2013.8.14.0301

AGRAVANTES:
VANILTON DE LIMA LEAL E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
VANILTON DE LIMA LEAL E OUTROS
, em face de
Decisão monocrática ID 22003516
, a qual negou provimento ao recurso de apelação (Apelação ID 17194529), mantendo a sentença de improcedência, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, os agravantes reiteram a fundamentação do apelo, aduzindo que a demanda originária (ação cautelar) foi ajuizada por servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, em razão de remoções de ofício, “após longos anos de serviço na mesma lotação”, supostamente motivadas por alegação genérica de desvio de função e por recomendação do Ministério Público, sem instauração de procedimento administrativo específico.

Alegam que, na exordial, buscaram a suspensão do ato de remoção e a manutenção nas lotações, tendo havido deferimento liminar; contudo, ao final, o Juízo de origem julgou improcedente sob o fundamento de que não caberia ao Judiciário intervir para determinar lotação de servidor, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa.

Sustentam ainda que, na apelação, apontaram violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como à exigência de motivação dos atos administrativos e aos prejuízos sociais e familiares da remoção, em contrassenso ao art. 226 da CF/88.

Afirmam que a decisão monocrática teria analisado a remoção “sem a devida consideração da motivação que a ensejou”, reiterando que as portarias estariam vinculadas à imputação de desvio funcional e que, por isso, a Administração deveria ter instaurado processo administrativo para apuração, assegurando contraditório e ampla defesa, sob pena de violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica. Mencionam, ainda, que após embargos de declaração, o colegiado teria mantido o decisum, “por entenderem que não há omissão”, nos termos do acórdão ID 27103351.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso nos termos das razões recursais.

No ID n. 29006401,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre analisar se o ato administrativo discricionário que determinou a remoção dos servidores da Secretaria Fazendária do Estado do Pará, causa de pedir da presente Ação, se encontra em harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidades ou se foi emanado em afronta aos princípios administrativos constitucionais, ao ponto de gerar a intervenção do Poder Judiciário.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22003516):

“(...) A controvérsia recursal consiste em analisar se o ato administrativo discricionário que determinou a remoção dos servidores da Secretaria Fazendária do Estado do Pará, causa de pedir da presente Ação, se encontra em harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidades ou se foi emanado em afronta aos princípios administrativos constitucionais, ao ponto de gerar a intervenção do Poder Judiciário.

Extrai do enredo fático da demanda que os Autores, servidores da Secretaria da Fazenda, foram removidos de ofício das cidades em que estavam lotados para a Sede da Secretaria Fazendária em Belém (ID n. 17194373 - Pág. 6 a 17194376 - Pág. 12).

Ocorre que, por uma análise mais detida das provas dos Autos, não se verifica nenhuma ilegalidade ou mesmo abuso de finalidade no conteúdo dos atos administrativos que determinaram a remoção, pois nesse sentido, tem-se que a Portaria de Remoção foi motivada no Art. 49 da Lei 5.810/94 que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos e, nesse sentido, o referido de ato prever que o deslocamento poderá se dá de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

Ainda, no que tange a motivação do ato, verifica-se que a Administração Pública fundamentou a remoção dos servidores na necessidade de reestruturação de cunho administrativa que estão sendo adotadas na Secretaria da Fazenda, além de Recomendações do Ministério Público (id 17194376 - Pág. 12).

Por sua vez, as Requerentes, ora Apelantes, não juntaram aos Autos a mínima comprovação de qualquer suspeita ou indício que pudessem macular a finalidade do ato administrativo. De maneira prática, alegaram que o ato administrativo, ora questionado, encontra-se eivado de finalidade pública, porém nada comprovaram nesse sentido.

Nesse contexto, o ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade. Assim, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo.

A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDORES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO
. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo. 2. SEGURANÇA DENEGADA (TJ-PA - MS: 00010854020128140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR
. 1. Legalidade do ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço. 2. Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores. 3. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. 4. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. 5. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00248793220118140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO E MOTIVADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante; IV – A análise da documentação constante nos autos demonstra que a remoção ex officio da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente; V - Recurso conhecido e julgado improvido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000455220238140081 19920478, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Somado a isso, tem-se que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, portanto, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário, quando não se comprove que o ato foi emanado fora dos propósitos da finalidade pública, conveniência e oportunidade administrativa.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a Sentença recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Insta ainda salientar que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, portanto, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário, quando não se comprove que o ato foi emanado fora dos propósitos da finalidade pública, conveniência e oportunidade administrativa, sobretudo, quando no presente caso o ato fora devidamente motivado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22003516, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026